Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-94.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001281-94.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANABELLA DA COSTA - CPF: 034.608.921-29 (RECORRENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DIANA REGINA BARROZO DE PINHO - CPF: 010.570.011-80 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamante foi vítima de agressão física no estacionamento de seu local de trabalho, tendo sofrido diversas escoriações pelo corpo, hematomas e uma ferida corto-contusa no crânio que necessitou de sutura, após ser atacada pela reclamada que invadiu o quartel onde trabalhava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido à reclamante; e (
ii
) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado ou deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência da reclamante não foi afastada, pois além da declaração de hipossuficiência, há comprovante de rendimento mensal, confirmando sua impossibilidade de custear as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

4. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

5. Diante da gravidade dos fatos, que incluíram invasão de local de trabalho, agressão física violenta com risco à vida, premeditação evidenciada por mensagens ameaçadoras anteriores ao evento e exposição pública da vítima diante de seus colegas de trabalho, o valor fixado na sentença mostra-se aquém do necessário para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais
decorrentes
de agressão física deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, considerando-se a premeditação, o local da agressão e as consequências físicas e psicológicas para a vítima. 2. A invasão de local de trabalho seguida de agressão física
resultando em
lesões graves, com necessidade de atendimento médico emergencial, justifica a majoração do
quantum
indenizatório para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, art. 100; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001281-94.2025.8.11.0040

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: ANABELLA DA COSTA

Recorrido
: DIANA REGINA BARROZO DE PINHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANABELLA DA COSTA ajuizou reclamação em face de DIANA REGINA BARROZO DE PINHO. Noticiou que: a
)

no dia
3 de janeiro de 2025, foi violentamente agredida
pela
parte
reclamada
no estacionamento da 10a Companhia Independente de Bombeiro Militar (CIBM), seu local de trabalho; b
)

a
parte
reclamada
invadiu o quartel, correu em sua direção proferindo palavras de baixo calão, a derrubou no solo, desferiu tapas e socos, puxou seu cabelo e bateu sua cabeça repetidas vezes na calçada; c
)

a
s agressões cessaram apenas com a intervenção de colegas de trabalho que presenciaram o ocorrido; d
)

c
omo resultado da agressão, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com diversas escoriações pelo corpo, hematomas e uma ferida corto-contusa no crânio, necessitando de sutura e cuidados médicos ur
gentes
. Requereu

a
condenação d
a parte reclamad
a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a
)

a
s alegações da petição inicial possuem total consonância e veracidade com os fatos e depoimentos narrados, especialmente no que tange à conduta d
a
parte
reclamada
em provocar lesões físicas graves
na
parte
reclamante
; b
)

n
ão há justificativa para a agressão física perpetrada contra
a
parte
reclamante;
c
)

a
conduta da parte r
eclamada
atingiu a imagem, a honra e a incolumidade física da parte
reclamante
, com a intenção veemente de afetar sua dignidade, moral e psicológico; d
)

o
s eventos narrados na inicial configuram grave violação aos direitos da personalidade, gerando desconforto, constrangimento, extrema aflição, desespero, dor física e moral, além de angústia, considerando a gravidade dos fatos devidamente comprovados e a necessidade de prosseguimento de tratamento psicológico; e
)

a
indenização por dano moral é cabível
.
Ao final,

c
ondenou a
parte
reclamada
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi i
nterposto pela parte reclamante.

S
ustentou que: a
)

o

quantum
indenizatório
é insuficiente, não atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da reparação civil que o caso exige; b
)

a
agressão foi premeditada e dolosa, motivada por ciúmes e desejo de vingança, e gerou risco real à sua vida, conforme reconhecido pelo juízo de origem; c
)

a
conduta da
parte
rec
lama
da foi agravada pela invasão de uma repartição militar e pela
sua
exposição pública ao vexame e humilhação diante de seus colegas de trabalho; d
)
como profissional da saúde pública e mulher em um ambiente predominantemente masculino, teve sua honra e integridade violadas de forma grave e covarde; e
)

a
fixação de um valor tão baixo banaliza a gravidade do fato e transmite uma mensagem inadequada à agressora e à sociedade sobre a reprovabilidade de atos de violência física e desmoralização pública. Requereu o provimento do recurso para

m
ajorar a indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando a manutenção da sentença
. Na oportunidade, a parte reclamada
argument
ou
que o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido
à
parte
rec
lama
nte deve ser revogado
.

É a síntes
e.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se
não haver
evidências que
fragilizem
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com a juntada da declaração de hipossuficiência (ID
302200869
/PJe
2
), bem como através do comprovante de rendimento mensal no valor de R$ 6.416,00 (ID
302200870
/PJe
2)
,
confirmando
sua impossibilidade de custear as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

Portanto, não há motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade judiciária gratuita, razão por que
não há motivos para a revogação do referido benefício.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

A sentença de primeiro grau fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, diante da gravidade dos fatos, que incluíram invasão de local de trabalho, agressão física violenta com risco à vida, e o abalo à dignidade e honra da
parte
rec
lama
nte em seu ambiente profissional, este valor mostra-se aquém do necessário para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse sentido:

(...)
6. A conduta do requerido Tiago Chaveiro, que agrediu
fisicamente
o autor e divulgou o vídeo nas redes sociais, configura ilícito civil passível de indenização por
danos

morais
. Todavia, o valor arbitrado na sentença (R$ 15.000,00) mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00.
(...)
2. O valor da indenização por
danos

morais
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando demonstrada desproporção entre o montante arbitrado e a extensão do
dano
.

(...)
(
N.U 1014527-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

(...)
Quanto ao
dano

moral
, embora configurado, impõe-se a redução do quantum para R$ 15.000,00, tendo em vista a existência de animosidade recíproca entre as partes e a capacidade econômica da ofensora. A quantia ora fixada revela-se proporcional, razoável e em consonância com precedentes em hipóteses análogas.
(...) 1
. Comprovada a
agressão

física
e seus efeitos, é devida a reparação por
danos

morais
e materiais.

2. O valor da indenização por
dano

moral
deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do
dano
e capacidade econômica das partes envolvidas.

(N.U 1016575-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
notadamente a invasão do ambiente de trabalho da
parte

reclamante
, em repartição militar, a prática de agressão física de elevada gravidade com
múltiplos golpes e lesões
com sangramento intenso
que demandaram atendimento médico emergencial e sutura
,
a premeditação evidenciada por mensagens ameaçadoras anteriores ao evento e a exposição pública da vítima diante de seus colegas de farda
,
tenho que o valor arbitrado na sentença mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento

para
m
ajorar

o valor da
indenização por dano
moral
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo no mais os termos da sentença
a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025